Tribunal: TJMT
Processo: 1047271-07.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047271-07.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FLAVIO APARECIDO LOUREIRO - CPF: 701.427.181-49 (RECORRENTE), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado no

1047271-07.2020.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

DECOLAR.COM LTDA.

Recorrido(s):

Flavio Aparecido Loureiro

Luciana Almeida Venancio Loureiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de novembro de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGENS.
CANCELAMENTO DE
VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO EXTERNO. AUMENTO DO CUSTO EM OUTRO PERÍODO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO
.

A pandemia do Coronavirus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão da paralização do serviço de transporte aéreo de passageiros no período previsto (março a junho de 2020). Neste quadro, o fato caracteriza-se como força maior, como tal o caracterizado o fato necessário, cujos efeitos não eram possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput) pelo rompimento do contrato.

A alteração do pacote de viagem contratado inicialmente para baixa temporada, sem feriados no período, para data posterior, com feriados no período, com final de semana prolongado, pode gerar a cobrança de diferença.

Ausente prova de que a Agência de Viagens tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade, o dano moral não restou configurado.

Recurso provido.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
indeferir
o pleito de indenização por danos materiais; e

b)
condenar
a parte reclamada, pagar à
cada
uma das partes reclamantes a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)”.

Os Autores no dia 08/03/2020 adquiriram um pacote de viagens junto a Agência de Viagens Recorrente, no qual estava incluso passagens aéreas, hospedagem, translado e
city tour
, com destino a Maceió/AL, com saída de Cuiabá no dia 20/05/2020 e retorno dia 27/05/2020, pelo valor total de R$ 4.303,91. Contudo, em razão da Pandemia, os voos foram cancelados.

Alegam que tentaram remarcar a viagem, para o período de 30/10/2020 a 03/11/2020, mas não obtiveram êxito, porque os valores para novas datas estavam exorbitantes, pois foi cobrada a diferença de R$ 6.095,70, totalizando R$ 10.399,61.

Afirmam que realizaram pesquisas e que se fossem compradas de passagens novas, para o mesmo período, só pagaria R$ 5.694,00, inferior à diferença cobrada. Por tais motivos, requereram a restituição do valor desembolsado e indenização a título de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. Os Autores adquiriram passagens aéreas em pleno período de pandemia, apesar de tantas recomendações de isolamento social/quarentena por parte dos órgãos governamentais e pela própria mídia, portanto, tinham plena consciência que o voo poderia ser cancelado, uma vez que, em razão da pandemia as atividades inerentes ao transporte aéreo foi uma das mais atingidas.

É importante registrar que a pandemia do Coronavírus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão da paralização do serviço de transporte aéreo de passageiros no período previsto (março a junho de 2020).

Neste quadro, o fato caracteriza-se como força maior, como tal o caracterizado o fato necessário, cujos efeitos, não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput) pelo rompimento do contrato.

Com isso, o contrato se resolve sem multa ou indenização, devendo as partes retornar ao estado anterior, extinguindo-se a obrigação da companhia de realizar o transporte, bem como a obrigação do passageiro de pagar pelo bilhete, o que implica na restituição integral do valor pago. O reembolso do valor pago pelo passageiro é decorrência da extinção da obrigação em razão da incidência de força maior.

É verdade a afirmação dos Recorridos de que ao tentaram remarcar a viagem, para o período de 30/10/2020 a 03/11/2020, foi cobrada a diferença de R$ 6.095,70, totalizando R$ 10.399,61. Bem como é verdade que, conforme orçamento, se fossem compradas de passagens novas, para o mesmo período, só pagaria R$ 5.694,00, inferior à diferença cobrada.

No entanto, verifico que no pacote de viagem adquirido da Recorrente está incluído –
VOO A MACEIÓ - RITZ SUITES HOME SERVICE – TRANSFER - BARRA MAR BEACH CLUB – MARAGOGI
. E no orçamento no valor de R$ 5.694,00, da empresa GOL, se refere tão somente o valor das passagens aéreas, sem hospedagem em hotéis, transfer até Maragogi, que fica a mais de 100 quilômetros de distância.

A mudança do período de utilização do pacote de viagens pode gerar aumento dos custos, pois a rede hoteleira leva em consideração a variação de baixa temporada para alta temporada, e o período adquirido, mês de maio, é considerado baixa temporada 20 a 27 do referido mês e não tinha nenhum feriado.

Como é público e notório, a rede hoteleira também leva em consideração a existência de feriados no período de hospedagem, como, por exemplo, o feriado de finados, que em 02/11/2020 foi uma segunda-feira, também refletem nos custos, pois as pessoas normalmente aproveitam o final de semana prolongado para viajar. E os recorridos pretendiam viajar de 30/10/2020 sábado e retorno 03/11/2020 terça-feira.

Não se pode comparar o custo de um pacote de viagem que está incluído as passagens aéreas, hotéis no período de estadia e transfer, com o custo apenas da passagem aéreas por outra companhia.

Para comprovar a cobrança abusiva pela Recorrente teria que ter sido apresentado um orçamento incluído passagens aéreas, hotéis e transfer inclusive para Maragogi, com menor valor, o que não há neste feito.

Portanto, o Recorrente se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, o Código de Processo Civil, inexistindo, assim, falha na prestação do serviço a ensejar o dever de indenizar.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação da violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe provimento para julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2021